Tribunal: TJSP
Processo: 0003915-49.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU, taxas de remoção de lixo e conservação de vias e expediente dos exercícios de 2012 a 2013 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir - Interposição de recurso de apelação - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU, taxas de remoção de lixo e conservação de vias e expediente dos exercícios de 2012 a 2013 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender que, em face do valor executado, não existe interesse de agir - Interposição de recurso de apelação - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227436
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003915-49.2015.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado EDI CARLOS GOMES
DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36549
APELAÇÃO CÍVEL No 0003915-49.2015.8.26.0352
COMARCA: MIGUELÓPOLIS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS
APELADO: EDI CARLOS GOMES DA CUNHA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU, taxas de remoção
de lixo e conservação de vias e expediente dos exercícios de 2012
a 2013 - Extinção de ofício na instância de origem, por entender
que, em face do valor executado, não existe interesse de agir -
Interposição de recurso de apelação - Valor da execução inferior
ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização
definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80
Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de
dúvida quanto ao recurso cabível - Precedentes do STJ - Recurso
não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em agosto de
2015 pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS em face de EDI
CARLOS GOMES DA CUNHA para a cobrança de IPTU, taxas de remoção
de lixo e conservação de vias e expediente dos exercícios de 2012 a 2013,
no valor total de R$ 737,14.
A sentença de fls. 17/18, proferida pelo MM Juiz
Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, cujo relatório se adota, reconheceu
falta de interesse de agir em razão do valor da causa, e extinguiu o feito
sem exame do mérito, nos termos dos artigos 485, inc. VI, e 354, ambos do
CPC.
Inconformada, a Municipalidade apelou às fls. 25/41,
buscando a anulação da sentença por ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de oportunidade de
manifestação. No mérito, sustentou a existência de interesse processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se vincula ao valor do crédito tributário, não cabendo ao Poder
Judiciário dispor do crédito fiscal.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Em que pese a controvérsia a respeito da falta de
interesse de agir, inicialmente deve se verificar a questão referente ao
valor de alçada e aplicação do art. 34 da Lei no 6.830/80 no caso sub
judice.
Isto porque esta 15a Câmara tem decidido pelo não
conhecimento do recurso nas hipóteses em que a causa tem valor inferior
àquele definido como valor de alçada.
Consoante decisão proferida em 9 de junho de 2010
em Recurso Especial, o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da Lei de
Execução Fiscal, o qual limita a possibilidade de recursos quando a dívida
tributária tem valor menor ou igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro
de 2001 o valor de alçada seja calculado pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Ampliado Especial (IPCA-E) (REsp 1.168.625/MG, Rel. 1a
Seção, Ministro Luiz Fux, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).
Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada
na data da propositura da presente execução fiscal (agosto de 2015) era
de R$ 894,41, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a partir
de janeiro de 2001.
Assim, considerando que em agosto de 2015 o valor de
alçada perfazia R$ 894,41 que o valor da causa, nesta data, totalizava R$
737,14 (fls. 02), observa-se que, mesmo adotando a nova interpretação do
art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o valor de alçada,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Por fim, no caso em tela mostra-se impossível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo
STJ dos critérios para aferição do valor de alçada, não há qualquer dúvida
acerca do recurso cabível ao caso. Menciona-se, neste sentido, o
seguinte julgado do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação
do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem
resolve
a
controvérsia
de
maneira
sólida
e
fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação nas
execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade.
Precedentes. 3. Recurso especial não provido”. (REsp
no 1.233.828/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
julgado em 01/03/2011, DJe 17/03/2011).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)